Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAESB. CONTA DE ÁGUA. HIDRÔMETRO. REGULARIDADE DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA POR ATRASO. INCIDÊNCIA MANTIDA.

1. Demonstrado nos autos que o hidrômetro de responsabilidade da CAESB não apresentou qualquer anormalidade, assim como que após a concessionária identificar vazamento imperceptível emitiu novas faturas, com a correção dos valores, não há que se falar em cobrança abusiva por parte da prestadora de serviços.

2. É devida a cobrança do fornecimento de água pela CAESB se o réu não logrou comprovar qualquer irregularidade que tenha alterado a medição realizada pela prestadora de serviços.

3. As multas e juros incidentes nas faturas são regulares, pois uma vez contestada a leitura, a cobrança é suspensa para análise e após a concessionária verificar a regularidade do débito, incide sobre o valor cobrado a atualização devida pelo atraso no pagamento, com a incidência de juros e multa.

4. No que tange à reparação por danos morais, sabe-se que, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

5. Inexistindo nos autos qualquer ato ilícito implementado pela recorrida que infringisse a honra do autor a ponto de ser indenizado, pelo contrário, restando demonstrado a regularidade das cobranças implementadas pela apelada, não faz jus à pretensa indenização.

6. Recurso conhecido e improvido.